Tribunal: TJPA
Processo: 0013925-79.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013925-79.2019.8.14.0051

APELANTE: ROBSON RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PROCEDIDO EM DESOBEDIÊNCIA AO ART. 226 DO CPPB. TESE REJEITADA. PROVA INDEPENDENTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não obstante a mudança na jurisprudência do STJ – o que, a princípio, invalidaria o ato de reconhecimento do réu por fotografia, visto que não procedido em observância ao art. 226 do CPP – é possível observar que, no caso em tela, sua condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pelo ofendido. Pelo contrário, a condenação apresenta como suporte o depoimento sólido da vítima que não apresenta dúvidas quanto à identificação do réu, ao surpreendê-lo, no dia seguinte ao evento criminoso, em local público, trajando as mesmas vestimentas utilizadas na empreitada criminosa, calça jeans e blusa de manga comprida. Informa, ainda, o ofendido, características peculiares do réu, como o cabelo longo, na altura dos ombros e o fato de que ele, no momento da ação, encontrava-se de “cara limpa”, possibilitando seu pleno reconhecimento. Por este motivo também é que eventual nulidade do supracitado reconhecimento, ainda que eventualmente reconhecida, não implicaria em nulidade da sentença condenatória, a qual foi fundamentada em outras provas contundentes acerca da autoria e materialidade do roubo em tela.

2. A tese defensiva de fragilidade de provas carece do mínimo de veracidade, quando confrontada pelos depoimentos da vítima, sólidos e concatenados.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos quatro dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato

Belém/PA, 04 de outubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Robson Rodrigues da Silva
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (ID 7468333), que o condenou às penas de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
proemial acusatória
(ID 7468323):

“Consta nos autos da peça inquisitorial em epígrafe que, no dia 01/11/2019, por volta das 12h40, em plena via pública desta cidade, na AV. São Sebastião, bairro Santa Clara, o denunciado ROBSON RODRIGUES DA SILVA, imbuído de animus furandi e em unidade de desígnios com terceiro não identificado, valendo-se de uma arma de fogo, ameaçou a vítima ROSENILDO PEREIRA DA SILVA e dela subtraiu um envelope contendo a importância de R$ 25.307,00 (vinte e cinco mil, trezentos e sete reais), a chave de ignição, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo de seu carro e uma carteira porta-cédulas, contendo o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Ademais, exsurge dos autos que ofendido sacou um cheque na Agência do Banco do Brasil da Av. Rui Barbosa, bairro Centro, correspondente ao valor acima mencionado, guardou o dinheiro em um envelope, o colocou debaixo do braço e saiu caminhando até seu carro, que estava estacionado próximo ao cemitério.

Ocorre que, se aproximando de seu automóvel, O ofendido foi abordado pelo acusado que encostou uma arma de fogo na altura de suas costelas, levantou o capacete que trazia em sua cabeça e anunciou o assalto, dizendo: “entrega o envelope", tendo a vítima lhe dado apenas sua carteira porta-cédulas e o documento do carro. No entanto, o acusado não se deu por satisfeito, novamente exigiu a entrega do envelope e disse: “quero o envelope", subtraindo-o.

Na sequência, o requerido exigiu a chave do veículo e ordenou que a vítima nele entrasse, o que lhe foi obedecido, momento em que aquele empreendeu fuga em direção a trav. Quinze de Agosto, na garupa de uma motocicleta Honda Titan, cor preta, conduzida por indivíduo não identificado.

Já no dia seguinte. a vítima se dirigiu ao Porto DER, no bairro Prainha, afim de buscar algumas melancias em uma balsa, quando se deparou com um indivíduo com características semelhantes à de quem havia lhe tomado por assalto no dia anterior, que passou ao seu lado, caminhando em sentido contrário. Em tal ocasião, o denunciado percebeu ter sido reconhecido pelo ofendido e se dirigiu à outra balsa, mas foi seguido pela vítima, que se certificou que o sujeito era o autor prática delituosa contra ele perpetrada, inclusive pelos trajes que vestia.

Assim, de posse de tais informações e certo de que se tratava do nacional que havia lhe assaltado, a vítima acionou uma guarnição policial, que o abordou e efetuou sua prisão.

Conduzido à Seccional de Polícia Civil, o denunciado foi formalmente reconhecido (fl. 08), mas negou a prática do crime a ele imputado (fl. 11).”

Em
razões recursais
(ID 7468339), a defesa, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, roga pela reforma do édito condenatório e consequente absolvição do réu, diante da insuficiência de provas à comprovação da autoria delitiva a ele atribuída. Salienta mácula no suposto reconhecimento de pessoa feito pela vítima, uma vez que não observou os ditames legais contidos no art. 226, do CPPB, e não se encontra referendado por outros elementos de convicção. Aduz que somente a vítima foi ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer outro meio de prova que a ratifique.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 7468340), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo manejado.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão de VIDEOCONFERÊNCIA.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Nulidade do reconhecimento de pessoa. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Roga a defesa pela reforma do édito condenatório e consequente absolvição do réu, diante da insuficiência de provas à comprovação da autoria delitiva a ele atribuída. Salienta mácula no suposto reconhecimento de pessoa feito pela vítima, uma vez que não observou os ditames legais contidos no art. 226, do CPPB, e não se encontra referendado por outros elementos de convicção. Aduz que somente a vítima foi ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer outro meio de prova que a ratifique.

Não lhe assiste razão.

Em relação ao reconhecimento do réu feito em sede policial,
é certo que os tribunais

pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições

contidas no art. 226 do CPB seriam mera recomendação legal, a ponto de seu

descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em

julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte

Superior modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na

fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo

Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do

contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES

DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido

efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do

artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito

processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará

incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem

corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial.”

Assim,
não obstante a mudança na jurisprudência
– o que, a princípio, invalidaria o reconhecimento do réu feito em sede policial –
é possível observar que, no caso em

tela, a condenação

não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento

feito pelo ofendido
. Pelo contrário, apresenta como suporte o depoimento sólido da vítima que não apresenta dúvidas quanto à identificação do réu (foragido da justiça), ao surpreendê-lo, no dia seguinte ao evento criminoso, em local público (Porto de Estrada e Rodagens – DER), trajando as mesmas vestimentas utilizadas na empreitada criminosa, tais quais: calça jeans e blusa de manga comprida, cor azul. Informa, ainda, o ofendido, características peculiares do réu, como sujeito alto, em média com 190m de altura, porte físico magro e de cabelos longos, encaracolados, na altura dos ombros; bem como o fato de que ele, no momento da ação, encontrava-se de “cara limpa”, possibilitando seu pleno reconhecimento.

Assim narra a vítima
Rosenildo Pereira da Silva
em audiência de instrução:

“[Ao ser mostrado por imagem no Sistema Infopen o depoente reconhece o indivíduo que o assaltou]; que no dia do fato o depoente foi no banco destrocar um cheque e deixou seu carro na Av. São Sebastião, bem em frente ao cemitério; que no banco destrocou o cheque no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que colocou o envelope do dinheiro em baixo do seu braço, que ao entrar no carro colocou o envelope no banco do passageiro e sentou-se no banco do motorista; que um cara vinha atravessando a rua em direção ao carro do dele, que pensou ser um flanelinha; que este ao chegar próximo ao carro do depoente levantou a camisa mostrou um revólver e anunciou o assalto dizendo: “passa o envelope"; que, como o depoente trabalha com venda de melancia e mandou lavar o carro um dia antes tinha colocado em uma sacola notas de R$ 2,00 e R$ 5,00 reais e mais a sua carteira; que pegou essa sacola e entregou ao elemento, mas o mesmo recusou e falou "não, eu quero o envelope", que este sabia que tinha dinheiro dentro do envelope; que o depoente pegou o envelope e deu ao elemento; que além disso o indivíduo levou também a sacola onde estava contido a sua carteira e as notas de R$2,00 e R$ 5,00 reais; que ele não quis o celular do depoente, que inclusive estava em suas mãos; na hora que o elemento anunciou o assalto, o depoente colocou o celular no bolso, deu a sacola para ele e o mesmo continuou a pedir o envelope; que não chegou a falar para ninguém que iria descontar o cheque na loja, que recebeu o cheque de presidente da cooperativa, que recebeu o mesmo dentro do Hospital Regional; que o depoente vai ao banco todo mês e lá tem um rapaz que presta serviço para ele, rapaz este que é funcionário do banco; que o depoente não vai até o caixa para sacar o dinheiro, que dá o cheque a esse rapaz e o mesmo traz o capital para ele; que fez a conferência do dinheiro no banco mesmo, onde tem uma mesinha que confere-se em cima, que isso fica na frente de "todo mundo", próximo às cadeiras onde as pessoas são atendidas, que as mesmas tem visão desse local; que estacionou na São Sebastião; que este é o Banco do Brasil localizado na Av. Rui Barbosa, que a distância desse banco até onde estacionou o carro é de um quarteirão; que não recuperou nenhum dos seus bens; que na mesma hora o depoente se dirigiu a delegacia e fez o BO, descrevendo todo acontecido ao escrivão; que no dia seguinte foi desembarcar melancia no DER junto a sua sogra, que colocam o caminhão para desembarcar as melancias e na hora que o mesmo ia subindo na embarcação o depoente de vista reconheceu o elemento que o assaltou a cinco metros de distância; que o depoente o reconheceu e comentou em voz alta com o cara do caminhão “eu não acredito que esse cara tá aqui, ele me assaltou"; que o elemento passou direto por onde o depoente estava e subiu num barco, que o depoente ainda ficou tomando um café na balsa até que resolveu ir mais próximo ao elemento para confirmar se era realmente o mesmo que o assaltou;
que o depoente foi e avistou que ele estava dentro do barco em pé, que puxou o celular e fez um vídeo discretamente do elemento, quando o mesmo se deparou com o depoente logo colocou a mão no rosto e o conheceu, em seguida baixou a cabeça; que o depoente reconheceu que era o mesmo cara que o assaltou, que este ainda estava com a mesma roupa do dia do assalto; que era uma calça jeans e uma camisa longa de mangas compridas, que o cabelo dele era longo (que "batia" no ombro);
que por ele estar de mangas compridas que ele pensou que era um flanelinha; que não confessou o crime, apenas negou tudo na delegacia;
que tem certeza que é o elemento que o assaltou; que no momento da abordagem o réu estava de cara limpa;
que o réu aproximou do depoente a pé, que o assaltante deixou a motocicleta do outro lado com o parceiro e o assaltou com o capacete levantado e de cara limpa; que quando começou a filmar o réu, o mesmo permaneceu lá; quando o depoente chegou com a viatura no barco o assaltante estava em uma balsa, atrás de um veículo; que não conseguiu obter o dinheiro de volta; que viu na delegacia que uma mulher estava lá pra reconhecer o mesmo elemento que a assaltou caixa económica um valor de R$ 5.000 (cinco mil reais).”
(grifei).

O recorrente ROBSON RODRIGUES DA SILVA, ao exercer a sua autodefesa, nega a acusação que lhe pesa, lançando os seguintes argumentos:

“Que está sendo acusado de um crime que ele nunca fez, disse que sempre teve vontade de ter muito dinheiro, que tinha um sonho de ir pro garimpo porque ouvia falar que a pessoa em dois meses pegava em torno de R$ 30 à 40 mil, e disse caramba! eu vou garimpo pra mim levantar esse dinheiro por que eu tenho quatro filhos; que conta com 18 anos eu tive essa fatalidade de dar uma paulada na cabeça de um rapaz em uma briga e ele acabou vindo a óbito, pegou quatro anos de condenação, de lá pra cá minha vida foi um tormento, aos 23 anos mais ou menos outra fatalidade, uma briga na minha casa mesmo bati em um rapaz que veio a óbito também, mas em momento algum eu assaltei alguém na minha vida; que só estava de passagem em Santarém, mas enquanto passava na cidade descobriu que estava com tuberculose e acabou ficando pra se tratar; começou o tratamento no Hospital Santa Clara, com a Dra. Selma e a mesma falou que ele não poderia ir para o garimpo ou se quer se ausentar da cidade, o denunciado explicou sua situação a doutora e disse que estava na rua, trabalhando na DER e lá mesmo colocava sua rede e dormia; afirmou que todo dia no horário em que a vítima ia no local ele estava lá e diz que todos no local já conhecia a rotina dele; que relata que a Dra. do hospital indicou o ‘Centro Pop’ onde começou outro tratamento sem poder se ausentar da cidade por 30 dias; que relata que no dia do assalto ele trajava uma camisa larga de botões, calça jeans de cor azul e de botina, com cabelo longo e de boné; que o denunciado conta ‘eu já era procurado do semiaberto, então eu tinha que andar na linha’, no dia do assalto eu estava lá no DR em cima da balsa onde o cara mandou me prender e ele ainda falou pro delegado que eu estava a dois metros longe dele e ele chamou a polícia e eu fiquei parado, você acha que se eu tivesse pegado R$ 25.000 reais do senhor, eu ficaria a dois metros do senhor?; que durante toda a sua vida nunca pegou em mãos essa quantia em dinheiro (R$ 25.000,00), que a maior quantia que pegou em mãos foi R$ 3.000,00 (três mil reais); que relata que nunca tinha visto a vítima antes; o depoente relata ‘eu sou um cara inteligente senhor, eu já passei por Federal e por muitas batidas de polícia, nunca nenhuma me pegou do Paraná até aqui; peguei carona de ônibus, batendo minha identidade nos processos certinho e falando as coisas Certinhas’; que o depoente estava em cima da balsa, salvo engana-se era o Navio Rondônia que estava esbaldiando uma carga para entrar carga de banana, que haviam 5 (cinco) caminhões de banana para o depoente e as demais pessoas carregarem, que isso era por volta de 8h da manhã; que a vítima falou para o delegado que ficou a 2 (dois) metros do depoente, que por ele a vítima poderia ter chegado e conversado com ele; que o depoente fugiu do estabelecimento penal do Mato Grosso do Sul, porque lá quem comandava era a facção do PCC, que não fez parte de facção nenhuma; que lá a facção PCC era uma das menores, mas que o depoente não participava, não queria se meter com isso e essa facção não gostava dessas pessoas que pensavam assim; que quando saiu do Semiaberto foi pressionado e jurado de morte, que escreveu uma carta no dia que fugiu ao Meritíssimo, relatando Sr. Meritíssimo, eu vou fugir do estabelecimento por causa que estou sendo sofrendo ameaça, porque estou assim, assim, assim... o Sr. vai me entender, eu pedi minha transferência, o Juiz não queria dar minha transferência, porque precisaria de uma carta de emprego, que não conseguia nem se ‘mexer com medo de morrer, porque essa facção é a mais evoluída do Brasil; que a facção do Mato Grosso do Sul o perseguia e por isso ele teve que fugir de lá; que a estatura do depoente já lhe trouxe muita vantagem, que agradece por ser alto e forte, mas hoje em dia é uma desvantagem, porque por onde passa é destacado; que o depoente relata que agora há pouco falou para a Dra. que em todos os processos que respondeu foi réu confesso; nesse caso o depoente comentou com o pessoal de dentro da cadeia pô eu imagino que essa vítima estava muito doida atrás de quem roubou ela, muito cega’ por que se lhe roubassem R$ 25.000,00 também ficaria doido na rua procurando quem lhe roubou; acha que a vítima lhe achou parecido com a pessoa que a assaltou; que o depoente investigou esse caso porque queria descobrir quem praticou esse assalto; no dia que foi preso conversou com um cara de dentro da cadeia que também estava com tuberculose e este lhe disse que no dia do fato havia um cara rodando na cidade de motocicleta, comprando R$ 1.000,00 (mil reais) de droga em cada boca de fumo, que este era grandão também igual o depoente; que o depoente tem de 9 a 10 anos de pena para cumprir, que estava cumprindo no semiaberto; que no dia do fato o depoente estava na balsa Amazonas" em que o proprietário tem por nome César; que essa balsa chega em Santarém na quinta-feira, fica na sexta e no sábado por volta de 6h da manhã ela viaja para Macapá; que no dia do fato (sexta feira, dia 1) o depoente já tinha trabalhado nessa balsa, que ela chegou em Santarém na quinta-feira pela parte da tarde por volta das 18h; que o depoente passou o dia inteiro trabalhando na balsa no dia do fato, que dormiu na balsa, e no dia que foi preso estava na balsa ao lado dessa; que pela parte da manhã (cedo) já tinham descarregado tudo o que tinha na balsa Amazonas e estava descarregando a balsa do lado; que o depoente estava trabalhando somente com essa atividade como carregador; que a primeira balsa que o depoente trabalhou tem por nome Amazonas" em que o proprietário se chama César, a segunda balsa tem por nome "São Francisco de Assis" e o dono se chama Paulo.

Portanto,
o reconhecimento pessoal/fotográfico foi apenas uma das provas que levaram à condenação, baseada também no depoimento do ofendido que surpreendeu o réu em local público, o qual tentou se esconder em uma balsa que estava às proximidades. Ademais o reconheceu em outras oportunidades, inclusive, descrevendo seus traços físicos, com segurança e coerência.

Por este motivo também é que eventual nulidade do supracitado reconhecimento, ainda que eventualmente reconhecida, não implicaria em nulidade da instrução

processual ou mesmo da sentença condenatória, a qual foi fundamentada em outras

provas contundentes acerca da autoria e materialidade do roubo em tela.

Descabe falar, outrossim, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante.

Forçoso mencionar que, encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,

ainda que única
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel.

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

(...) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) (grifei)

Por outro lado, o recorrente, e nenhum momento, comprova o álibi por ele aduzido, de que no dia dos fatos teria trabalhado o dia todo no porto marítimo. A obrigação de comprovar a tese exculpatória é daquele que a alegada. No caso, a versão defensiva revela-se absolutamente inverossímil diante dos relatos seguros do ofendido em todas as vezes que se manifestou ao longo do processo.

Vale acrescentar que o Ministério Público, diligenciando acerca do álibi apresentado, constatou que o nome do dono da Embarcação "Amazonas" fornecido pelo recorrente, não é Cézar, e que a pessoa que lá atua somente tem parcas informações sobre o processado.

Acerca de tal Diligência, consta da Certidão de ID 7468331:

"Certifico para os devidos fins que, em 21/02/2020, estive no porto conhecido por 'Porto do DER, e lá realizamos as seguintes diligências:

01. Conversei com o Administrador Municipal do Porto Sr. DILTON DA MOTA SANTIAGO, que informou não ter Circuito interno de Segurança (câmeras de segurança) e nem controle das pessoas que tem acesso ao porto de embarcações;

(...)

03. Conversei ainda, com o Sr. JOSÉ CÉLIO SOUSA FONSECA, responsável pela balsa Amazonas, que nos informou que: Na balsa não existe nenhuma pessoa chamada César, que viu o cidadão Robson Rodrigues da Silva, lá pelo porto poucas vezes, que não o conhece pelo nome e nem pelo apelido, que essa pessoa prestou serviço como diarista no máximo uma vez, não precisando a data, que normalmente as pessoas que lá trabalham são conhecidas e esse cidadão não era conhecido, (...)."

Cai por terra, assim, a versão defensiva.
Percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como o autor do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/10/2022